Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705340-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BPARS Participações S/A Agravados: Flávio Gomes Machado Filho Cristiana Guimarães Mendes Machado D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BPARS Participações S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0705463-38.2022.8.07.0001. O recorrente requer a desistência do recurso (Id. 33570368). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 18 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator